Tribunal: STF
Processo: CJ 6704
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA, MESMO ENVOLVENDO PLEITO TRABALHISTA, TEM A
COMPETÊNCIA, PARA O SEU JULGAMENTO, DEFINIDA PELA CONDIÇÃO DA
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E NÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA.
CONFLITO DE QUE SE CONHECE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA
FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL.